Tribunal: TJDFT
Processo: 0712836-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe ED – Embargos de Declaração Autos no 0712836-94.2020.8.07.0000 Embargante: Iraci da Silva Martins Embargado: Condomínio Estância Quintas da Alvorada D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Iraci da Silva Martins contra a decisão (Id. 16316866) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pela embargante. Em suas razões recursais (Id. 16540818) a embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em omissões. Ressalta ter a decisão procedido apenas a apontamentos doutrinários a respeito da impugnação denominada “exceção de pré-executividade”. Salienta não ter ocorrido manifestação a respeito da penhora do imóvel pertencente à embargante. Destaca que o imóvel em questão é impenhorável, pois configura bem de família, de acordo com a Lei no 8.009/1990. Destaca que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação é evidente, pois haverá a venda do imóvel em caso do regular processamento do cumprimento de sentença. Requer, por essas razões, o provimento dos embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos, para que sejam supridas as omissões apontadas. O embargado ofereceu contrarrazões (Id. 17183508), tendo pugnado pelo não provimento do recurso. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justificam-se os embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado. A despeito das alegações articuladas pela embargante em sua peça recursal, não podem ser acolhidos os embargos interpostos. Convém destacar que o agravo de instrumento manejado pela embargante impugnou a decisão proferida pelo Juízo singular que inadmitiu o processamento da “exceção de pré-executividade” suscitada nos autos do processo principal. Diante desse cenário, verifica-se que a decisão foi clara em asseverar a ausência de cognitio em sentido estrido durante a fase de cumprimento de sentença. Destacou ser impróprio falar-se em exceção em fase de cumprimento de sentença. Salientou então ser indevida a utilização da referida impugnação para proceder-se a rediscussão a respeito de questões decididas no curso do processo de conhecimento e encobertas pelos efeitos da coisa julgada. A propósito, examine-se o seguinte trecho da decisão embargada (fls. 4-6, Id. 16340872): “Inicialmente, convém tecer alguns apontamentos teóricos a respeito da cognominada “exceção de pré-executividade”. Trata-se de expediente processual extravagante, mas largamente suportado pela jurisprudência pátria que criou, de forma curiosa, essa novidade também por vezes denominada “objeção de pré-executividade”. O expediente adotado pela agravante, sob análise técnica, no entanto, não pode ser considerado uma exceção. Essa modalidade de resposta, como se sabe, consiste no meio defensivo atribuído à parte em uma relação jurídica processual. (...) Para compreender adequadamente o conceito de exceção, é importante saber distingui-la da resposta substancial ou formal denominada objeção. A própria técnica processual, devidamente prevista nos preceitos normativos que informam o sistema jurídico pátrio, resguarda para o âmbito das defesas (ou respostas), indiretas formais e substanciais, o sentido semântico mais adequado para o uso dos termos exceção e objeção. A propósito do tema, observem-se os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim Wambier: “Os temas que podem ser suscitados pelo réu em sua defesa dividem-se em exceções e objeções. Acerca de algumas matérias, dispõe a norma que o juiz deva das mesmas conhecer de ofício. Basicamente, o problema se manifesta em relação às nulidades processuais absolutas, à ausência de condições da ação e à ausência de pressupostos processuais. Tais matérias, por deverem ser decretadas de ofício pelo órgão judicante, são denominadas objeções. Ao lado das objeções existem as exceções em sentido próprio, matérias que não poderão ser conhecidas pelo magistrado, salvo mediante provocação da parte interessada. As exceções ficam submetidas, em regra, aos efeitos da preclusão, visto que, não sendo oportunamente alegadas, não mais poderão sê-lo no futuro pela parte interessada, ou apreciadas pelo juiz; já as objeções não se submetem a tal efeito preclusivo, podendo ser deduzidas a qualquer tempo, e devendo ser pronunciadas de ofício pelo juiz.” (Ressalvam-se os grifos) Feitas essas considerações, é importante registrar que o efeito específico de uma exceção propriamente dita é apenas o de encobrir a eficácia do direito, da pretensão, da ação, ou da exceção do excepto. (...) Assim, as exceções judiciais devem ser tecnicamente tratadas como respostas defensivas da parte passiva de uma relação jurídica processual. No caso das exceções pré-processuais, anote-se que mesmo antes do ajuizamento, o objeto da demanda pode ser exigido pelo detentor do direito substancial, muito embora não possa lançar mão da coação, própria à atividade jurisdicional. Ocorre que nem os procedimentos judiciais dos processos executivos, tampouco os da fase de cumprimento de sentença, possuem a cognitio em sentido estrito. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já se realizou anteriormente à fase decisória do procedimento. Por isso, é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. Diante desse contexto, não há porque tratar do requerimento multicitado sob a forma de exceção. Por isso, não é correta a percepção dos doutos advogados da agravante a respeito do tema das exceções, sendo a denominada “exceção de pré-executividade” algo decorrente de mero uso laxista de um termo semanticamente inadequado para o direito. (...) Feitas essas breves anotações, mostra-se correta a determinação do Juízo singular que rejeitou a “exceção de pré-executividade”, pois o referido incidente processual não tem por finalidade propiciar a rediscussão a respeito de questões decididas no curso do processo de conhecimento e encobertas pelos efeitos da coisa julgada.” Em verdade, a embargante apenas discorda da fundamentação exposta que serviu de base para as conclusões adotadas pela decisão recorrida. Pelas razões expostas, afiguram-se ausentes as omissões apontadas. Com esses fundamentos, nego provimento aos embargos de declaração. Publique-se. Brasília–DF, 7 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator